Tribunal: TJES
Processo: 5009899-98.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009899-98.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ADELINO DA CRUZ FIRMINO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. MINORAÇÃO DAS PENAS CORPÓREAS E DE MULTA. ABRANDAMENTO DO REGIME
INICIAL
. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
POSSIBILIDADE
.
REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.

1. Adequada a via revisional quando o julgado deixou de avaliar a possibilidade de incidência da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

2. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, exige-se que o réu preencha, cumulativamente, os requisitos da primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organizações criminosas.

3. O voto do Desembargador Relator consignou que o réu é primário, não possui antecedentes, e inexistem outros elementos concretos em seu desfavor. Assim, impõe-se o reconhecimento da do tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços).

4.

Reforma do julgado para redução das penas para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. E considerando o quantum de pena, necessária a alteração do regime inicial para o aberto, sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

5. Revisão criminal procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5009899-98.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ADELINO DA CRUZ FIRMINO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: BRENDA COELHO DOS SANTOS - ES32237 (AC)

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
ADELINO DA CRUZ FIRMINO
, fundada no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão unânime (Id. 9162565), proferido pela Primeira Câmara Criminal do E. TJES, que, julgando a apelação nº 0002582-86.2010.8.08.0013, deu parcial provimento ao recurso para alterar o regime inicial para o semiaberto, ma
ntendo a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa requer, em síntese, a desconstituição parcial da condenação, com o reconhecimento da minorante prevista no §4º art. 33 da lei de drogas e o consequente abrandamento do regime inicial para cumprimento de pena (Id. 9162558).

Contextualizando o caso
, extrai-se dos autos que no dia 15/10/2010, no bairro Bela Vista, Castelo/ES, policiais militares avistaram alguns indivíduos em atitude indicativa de consumo de drogas, dentre os quais se encontrava o requerente.

Apurou-se que o requerente, ao perceber a presença da guarnição, tentou dispensar um objeto de cor vermelha em um terreno baldio que, posteriormente, verificou-se tratar de uma bolsa plástica contendo 14 (quatorze) papelotes de cocaína.

Feitas essas considerações, passo a me manifestar.

O requerente busca, por meio da presente revisão criminal, a reforma parcial do julgado, com a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.

Alega que tanto a sentença (Id. 9162563), quanto o acórdão (Id. 9162565), deixaram de apreciar a possibilidade de aplicação da minorante.

Destaca, ainda, que o Relator Des. Substituto Cristóvão de Souza consignou em seu voto que o réu é primário, não possui antecedentes, e inexistem outros elementos concretos em seu desfavor.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro ainda que, os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas, e nem participar de organização criminosa.

E na hipótese, vejo que assiste razão à defesa, devendo ser reconhecida, e aplicada, em favor do requerente a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

Passo à reanálise da dosimetria.

Na primeira fase
, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Já na segunda
, ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Indo adiante, na terceira fase
, reconheço a causa de diminuição em razão do tráfico privilegiado, e reduzo a pena na fração de 2/3 (dois terços), redimensionando a reprimenda para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,
tornando-a definitiva, ante a inexistência de causas de aumento.

Como a
pena de multa
deve guardar proporcionalidade com a restritiva de liberdade, reduzo-a para
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

De igual modo, altero

o regime inicial para o aberto, considerando o quantum da pena imposta ao requerente.

Por fim, verifico que estão presentes os requisitos previstos no artigo 44, incisos I a III, do CP, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da Execução Penal .

Isto posto, em consonância com parecer do Subprocurador-Geral de Justiça Judicial (Id. 10477153)
JULGO PROCEDENTE
a revisão criminal, para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir as penas impostas a
ADELINO DA CRUZ FIRMINO
, na forma acima descrita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente a revisão criminal.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido revisional para reconhecer o tráfico privilegiado e reduzir as penas impostas a
ADELINO DA CRUZ FIRMINO
.